Tribunal: TJSP
Processo: 1007482-70.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PLANO DE SAÚDE COLETIVO – REAJUSTE POR SINISTRALIDADE - ÔNUS DA RÉ DE COMPROVAR A ORIGEM DOS RESPECTIVOS AUMENTOS - POSSIBILIDADE EM PRINCÍPIO DE A OPERADORA PROMOVER REAJUSTES POR SINISTRALIDADE E COM BASE NA VARIAÇÃO DOS CUSTOS MÉDICO- HOSPITALARES NO PROPÓSITO DE MANTER O EQUILÍBRIO DO CONTRATO – CLÁUSULA DO CONTRATO QUE, EM TESE, NÃO SE REVELA ABUSIVA DESDE QUE JUSTIFICADOS OS RESPECTIVOS

Ementa:
PLANO DE SAÚDE COLETIVO – REAJUSTE POR SINISTRALIDADE - ÔNUS DA RÉ DE COMPROVAR A ORIGEM DOS RESPECTIVOS AUMENTOS - POSSIBILIDADE EM PRINCÍPIO DE A OPERADORA PROMOVER REAJUSTES POR SINISTRALIDADE E COM BASE NA VARIAÇÃO DOS CUSTOS MÉDICO- HOSPITALARES NO PROPÓSITO DE MANTER O EQUILÍBRIO DO CONTRATO – CLÁUSULA DO CONTRATO QUE, EM TESE, NÃO SE REVELA ABUSIVA DESDE QUE JUSTIFICADOS OS RESPECTIVOS PORCENTUAIS – OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR COMO CHEGOU AO REAJUSTE APLICADO AO CONTRATO DA AUTORA - REGRA PREVISTA NO ART. 6o, INCISO VIII DO CDC – PROVA TÉCNICA EMPRESTADA – SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE DO CONTRATO PELO ÍNDICE DIVULGADO PELA ANS NO PERÍODO EM DISCUSSÃO – PRECEDENTES DESTA C. 8a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.